Tribunal: STF
Processo: ARE 1557981
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Goiás contra decisão pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Em suas razões recursais, o Estado de Goiás alega violação dos arts. 97 e 100 da Lei Maior. Afirma que o órgão fracionário do TJGO afastou a incidência da Lei Estadual nº 20.416/2019 de forma velada, sem submeter a questão da constitucionalidade ao Órgão Especial ou Plenário. Defende que a condenação de pagar quantia certa imposta à Fazenda Pública deve, obrigatoriamente, submeter-se à sistemática do precatório, sendo inadmissível o pagamento por transferência direta de fundo especial.



    Intimadas, as agravadas, Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. e Equatorial Participações S.A., defendem que o recurso do Estado de Goiás é inadmissível, pois busca o reexame de fatos e a interpretação de leis estaduais sobre o FUNAC (Leis nº 20.416/2019 e 17.555/2012), o que é vedado pelas Súmulas nº 279 e 280/STF. Sustentam que não houve violação à Cláusula de Reserva de Plenário, já que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade da lei nova, mas apenas a considerou inaplicável ao caso concreto por meio de uma interpretação sistemática infraconstitucional (direito adquirido e ato jurídico perfeito).



    Quanto ao regime de precatórios, argumentam que o FUNAC é um fundo criado pelo próprio Estado com dotação orçamentária prévia e específica para este passivo da CELG-D. Portanto, a determinação de pagamento via FUNAC não constitui uma burla, mas sim uma forma planejada e legal de quitação de obrigação, cumprindo o mandamento constitucional de consignação de créditos e sendo distinta dos bloqueios indiscriminados de verbas públicas que o STF costuma censurar. Em resumo, o fundo já tem o dinheiro reservado, basta pagar de forma inteligente, sem ter que entrar na fila geral.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.



    Por reputar relevantes as razões articuladas no agravo interno, reconsidero a decisão agravada e passo a nova análise do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Goiás, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINIS-TRATIVO C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 20.416/19. DESNECESSIDADE. FUNAC. DIREITO DE RESSARCIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS MATERIAIS E TEMPORAIS. LEI ESTADUAL Nº 17.555/2012 E DECRETO ESTADUAL Nº 7.732/2012. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 20.416/2019. PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES EXORDIAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Evidenciado que a segunda autora participou do negócio jurídico debatido em juízo, incumbindo-lhe exigir o integral cumprimento da avença, patente está a sua legitimidade em figurar no polo ativo da lide. 2. Não há falar em prescrição da pretensão ressarcitória se entre o pagamento judicial e o pedido de reembolso administrativo e, ainda, entre o indeferimento extrajudicial e a propositura da demanda não houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos previsto no Decreto nº 20.190/1932. 3. Verificado que a Lei Estadual nº 20.416/2019 não se aplica aos fatos retroativos debatidos nos autos, o caso é ineficácia e não de inconstitucionalidade, sendo despicienda a instauração de incidente desta natureza, sob pena de malferir a segurança jurídica acautelada no artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal e o princípio da irretroatividade das normas previsto no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 4. O Fundo de Aporte à CELG Distribuição S/A – FUNAC foi instituído com o objetivo de reunir e destinar recursos financeiros para o adimplemento das obrigações provenientes dos passivos contenciosos e administrativos, ainda que não escriturados, da CELG Distribuição S/A – CELG-D (Lei nº 17.555/2012). 5. São requisitos para o ressarcimento pelo FUNAC a existência de fato gerador constitutivo da obrigação em face da CELG-D datado de antes da federalização ocorrida aos 27/01/2015; a consolidação do passivo em momento posterior ao referido marco temporal; a observância à vigência trintenária do FUNAC e a configuração da regularidade formal do processo originador do débito objeto do pleito ressarcitório, requisitos satisfeitos na espécie que dão ensejo à procedência das pretensões iniciais, à luz dos artigos 1º da Lei Estadual nº 17.555/2012 e 6º do Decreto nº 7.732/2012. 6. Incide sobre a condenação imposta à Fazenda Pública Estadual juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, nos moldes no artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 e, ainda, a correção monetária, com base no IPCA-E, desde o momento em que deveria ter ocorrido o pagamento até a data de 08/12/2021. Após essa data, aplicam-se os juros de mora e a correção monetária, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021). 7. Inaplicável o regime dos precatórios na hipótese, devendo o ressarcimento ocorrer na forma prevista na Lei Estadual nº 17.555/2012 e no Decreto nº 7.732/2012. 8. Desprovido o apelo, majora-se a verba honorária advocatícia arbitrada na origem, nesta sede recursal. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (Apelação Cível nº 5433457-82.2023.8.09.0051, 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Rel. Des. Paulo César Alves das Neves, j. 6.2.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 97 e 100 da Constituição da República, bem como da Súmula Vinculante nº 10/STF.



    Na origem, Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. e Equatorial Participações S.A. ajuizaram Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer, buscando a anulação de decisão administrativa que indeferiu pedido de ressarcimento de passivo trabalhista pela via do Fundo de Aporte à CELG Distribuição S.A. (FUNAC), criado pela Lei Estadual nº 17.555/2012, e a condenação do Estado de Goiás ao pagamento da quantia de R$ 344.322,52.



    O Juízo de primeiro grau julgou o pedido procedente. O TJGO, em sede de apelação, negou provimento ao apelo do Estado. O acórdão recorrido, para manter a procedência do pleito consignou:



    “[...] infere-se que o caso em tela não é de (in)constitucionalidade da Lei Estadual nº 20.416/2019, mas de sua ineficácia perante a matéria fática controvertida em juízo, do que resulta a sua inaplicabilidade.



    [...]



    Assim, não serão levadas em consideração as alterações introduzidas pela Lei Estadual nº 20.416/2019.”



    Na mesma assentada, determinou que o ressarcimento ocorresse mediante transferência de recursos da conta do FUNAC para a conta movimento da parte autora, afastando a submissão ao regime de precatórios (art. 100 da CF/88).



    O recurso extraordinário comporta parcial provimento.



    Inicialmente, não se verifica a alegada ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou contrariedade à Súmula Vinculante 10, uma vez que o Tribunal a quo não declarou, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, concluindo pela inaplicabilidade da norma ao caso concreto, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: RE 639.866-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.9.2011; AI 848.332-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 24.4.2012; ARE 1.047.530-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.12.2017, e ARE 964.753-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.02.2017, este assim ementado:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE MÁXIMO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    Inobstante, o recurso extraordinário merece parcial provimento, pois o acórdão recorrido incorreu em manifesta ofensa ao art. 100 da Carta da República. 



    A Constituição Federal é categórica ao determinar que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas (Federal, Estaduais, Distrital e Municipais), em virtude de sentença judiciária, serão feitos exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios, salvo as exceções constitucionais (RPV).



    No caso em tela, a condenação imposta ao Estado de Goiás tem natureza de obrigação de pagar quantia certa (o ressarcimento do valor de R$ 344.322,52) decorrente de sentença judicial, o que atrai a incidência obrigatória do regime do precatório.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a existência de fundos especiais ou dotações orçamentárias específicas para o pagamento do débito não afasta a sistemática constitucional do precatório. Na ADPF 664/ES, o voto do Ministro Relator, Alexandre de Moraes, demonstra a necessidade de proteção à vinculação orçamentária e à legalidade orçamentária em face de determinações judiciais de pagamento direto, o que reforça a imperiosa observância do regime de precatórios para qualquer obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, ainda que haja fundos especializados:



    “[...] entendo que as constrições realizadas pelas decisões arroladas pelo Governador do Estado do Espírito Santo usurparam a competência do Poder Legislativo estadual ao promover uma transferência de recursos de determinada categoria de programação orçamentária para finalidade diversa.



    [...]



    A Jurisprudência da CORTE não admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF [vedação à transposição, remanejamento ou transferência de recursos sem autorização legislativa], e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, as decisões impugnadas na presente arguição afrontam o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) [...].



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento.



    [...]



    É importante considerar a peculiaridade do caso sob análise, no qual a receita constrita pertence ao Fundo Estadual de Saúde (FES), com destinação vinculada a ações na área da saúde." (E, posteriormente, o voto conclui que, apesar dessa vinculação, a constrição judicial para pagar dívidas é inconstitucional, devendo-se seguir o regime de precatórios ou RPV, se fosse o caso).



    [...] Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.”



    O acórdão ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.” (ADPF 664, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 04-05-2021)



    No caso do FUNAC, a determinação judicial de pagamento por transferência direta da conta do Fundo para a Equatorial (fora do precatório) viola o art. 167, VI, da CF/88. Embora o FUNAC exista para cobrir passivos, a execução dessa obrigação de pagar quantia certa deve respeitar o modo estabelecido na Constituição (precatório), sob pena de o Judiciário redefinir a aplicação dos recursos públicos (mesmo que vinculados) e interferir na gestão orçamentária do Estado.



    O acórdão do TJGO, ao ordenar o depósito direto na conta da Equatorial, determinou uma forma de constrição/liberação de verba pública (a transferência do FUNAC) que não se enquadra nas exceções constitucionais. Isso caracteriza uma preterição implícita da ordem de pagamento e ignora o sistema constitucional.



    Assim, mesmo havendo uma especialização financeira clara (FES para a saúde, FUNAC para o passivo da CELG-D), a dívida de quantia certa da Fazenda Pública não pode ser paga diretamente por ordem judicial com bloqueio, sequestro ou transferência de tais fundos (como meio de execução), se o regime de precatórios for aplicável. A especialização do fundo garante a existência do recurso, mas não muda o modo de execução judicial contra a Fazenda Pública.



    Em suma, a ADPF 664/ES estabeleceu o princípio de que a existência de um fundo público vinculado a uma finalidade específica (como o FES) não autoriza o Judiciário a afastá-lo da sistemática constitucional de pagamento de dívidas (o precatório), sob pena de ferir a legalidade orçamentária e a separação de poderes. Este princípio se aplica perfeitamente ao FUNAC. Colho demais precedentes que se amoldam ao caso vertente:



    “Suspensão de tutela provisória. Liminar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Suspensão de tutela provisória. Município de Garopaba/SC. Ordem judicial de cumprimento imediato de obrigação de pagar quantia certa. Aparente violação do regime constitucional dos precatórios. Plausibilidade jurídica do pedido. Configuração de risco de lesão à ordem e à economia públicas. Precedentes. 1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. 2. As obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas por título judicial, nas quais a Fazenda Pública figure como devedora — independentemente de se tratar de obrigações de caráter alimentar ou de créditos titularizados por credores privilegiados (CF, art. 100, §§ 1º e 2º) — estão sujeitas à sistemática de pagamento dos precatórios, ressalvadas as obrigações definidas em leis como de pequeno valor (CF, art. 100, § 3º). 3. Além de proteger a Administração Pública contra a obstrução judicial inesperada do acesso a recursos indispensáveis à manutenção de serviços públicos essenciais e à preservação da ordem administrativa, o regime constitucional dos precatórios atende, ainda, ao propósito de dar concretude aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da igualdade no pagamento das dívidas da Fazenda Pública. 3. Ordem judicial de cumprimento imediato de obrigação de pagar quantia certa, sem a indicação de situações excepcionais excludentes do regime de precatórios, transgride a sistemática constitucional de pagamentos das dívidas da Fazenda Pública (CF, art. 100). 4. Suspensão concedida.” (STP 924 MC-Ref, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19-04-2023)



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 245 da Constituição do Estado do Paraná. Vinculação de receitas obtidas judicialmente da União ao pagamento de débitos judiciais do Estado. Ofensa ao regramento constitucional dos precatórios. Vício formal. Iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo. Vinculação orçamentária. Confirmação da liminar. Procedência da ação. 1. O preceito atacado cria forma transversa de quebra da ordem de precedência dos precatórios ao efetivar a vinculação das receitas obtidas com indenizações ou créditos pagos ao Estado pela União ao pagamento de débitos de idêntica natureza. Não encontra amparo constitucional a previsão, porquanto seria instalada, inevitavelmente, uma ordem paralela de satisfação dos créditos, em detrimento da ordem cronológica. Impossibilidade de regramento da matéria por norma de hierarquia inferior. Precedentes. 2. O dispositivo da Constituição do Estado do Paraná, ao efetuar vinculação de receita de caráter orçamentário, qual seja, a obtida do ente central por recebimento de indenizações ou de outros créditos, incorre em vício de natureza formal, uma vez que a Carta Política exige que a iniciativa legislativa de leis com esse conteúdo seja do chefe do Poder Executivo. Precedentes. 3. Ação julgada procedente.” (ADI 584, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 09-04-2014)” 



    Portanto, o afastamento da aplicação do art. 100 da CF/88 com base na destinação do FUNAC ou em cláusula contratual que previa a responsabilidade do Estado de Goiás representa uma burla ao regime constitucional dos precatórios, comprometendo a ordem cronológica de pagamentos e a legalidade orçamentária, em ofensa direta ao dispositivo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada e conheço do agravo para desde logo dar parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar que o cumprimento da obrigação seja submetido, obrigatoriamente, ao regime previsto no art. 100 da Constituição Federal, na forma de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor - RPV, se aplicável e devidamente reconhecida. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente